Tribunal: TJSP
Processo: 0192018-59.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil por indicação – Ação declaratória de inexigibilidade, cumulada com indenização por danos materiais e morais - Entrega de produtos (pinos e chumbadores), parte deles com vícios de solda - Necessidade de reexecução por terceira, gerando danos materiais a serem ressarcidos – Ciência da emitente da duplicata, a quem cabia as providências para suspender a exigibilidade

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil por indicação – Ação declaratória de inexigibilidade, cumulada com indenização por danos materiais e morais - Entrega de produtos (pinos e chumbadores), parte deles com vícios de solda - Necessidade de reexecução por terceira, gerando danos materiais a serem ressarcidos – Ciência da emitente da duplicata, a quem cabia as providências para suspender a exigibilidade da duplicata - Transmissão da cártula por endosso translativo à litisconsorte faturizadora, que a apresentou a protesto – Sentença de procedência e declaração de inexigibilidade, condenando as corrés, solidariamente, a indenização por danos morais e materiais à autora – Recurso exclusivo da corré faturizadora, visando a exigibilidade da duplicata e o afastamento da solidariedade – Nexo de causalidade direto entre a emissão e o protesto extrajudicial gerador de danos imputável exclusivamente à emitente endossante, pois, indagada pela endossatária a respeito da "causa debendi" ratificou-a apesar das oposições da autora – Boa-fé da endossatária - Solidariedade que não se presume, depende da lei ou do contrato - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor afastada por decisão saneadora e acórdão que negou provimento a agravo de instrumento – Inexigibilidade da duplicata mantida, afastada a solidariedade entre as corrés - Indenizações por danos materiais e morais a cargo, exclusivamente, da corré emitente - Decaimento recíproco – Custas e despesas processuais rateadas entre a autora e a endossatária – Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa (R$2.000,00) a serem pagos pela autora à advogada da endossatária e vice-versa por força do princípio da causalidade – Recurso da endossatária parcialmente provido, com observação.